Tribunal: TCU
Processo: 022.090/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1710/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I; e 169, inciso V, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 022.090/2010-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2009) 1.1. Apensos: Processo 011.426/2009-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alex Bolonha Fiúza de Mello (XXX.943.802-XX); Caritas Lopes de Souza (XXX.959.652-XX); Carlos Edilson de Almeida Maneschy (XXX.166.902-XX); Edson Ortiz de Matos (XXX.105.362-XX); Joao Cauby de Almeida Junior (XXX.280.142-XX); Sibele Maria Bitar de Lima Caetano (XXX.511.012-XX); Simone Andrea Lima do Nascimento Baia (XXX.065.172-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.3.3 do Acórdão 2234/2014-TCU-Plenário ; 1.8.2. considerar em atendimento os subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 2234/2014-TCU-Plenário , dispensando-se que o Tribunal mantenha a verificação quanto ao atendimento integral da deliberação, sem prejuízo de reexaminar os fatos por meio de outras ações de controle, caso sejam observados elementos indicativos de que os gestores não adotaram as medidas necessárias e que a inação deu causa a impropriedades, prejuízos ou ineficiências; 1.8.3. dispensar a expedição de comunicações, em respeito aos princípios da economicidade e da eficiência e considerando que a Universidade Federal do Pará tem acesso integral a estes autos por meio da plataforma Conecta-TCU; 1.8.4. encerrar os presentes autos.